Tribunal: TJDFT
Processo: 0749605-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749605-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOELITO DE OLIVEIRA MACEDO AGRAVADO: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOELITO DE OLIVEIRA MACEDO contra decisão saneadora proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede de ação de reintegração de posse proposta contra FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, indeferiu o pedido de dilação probatória formulado pela parte autora. O autor agravante requer a reforma da decisão impugnada para que seja autorizada a produção das provas por ele apresentadas. É o breve relatório. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Dito isso, o indeferimento de prova não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. Confiram-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - A controvérsia recursal quanto ao indeferimento da prova oral não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se constata a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento quanto à questão. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. III - O extrato de beneficiário previdenciário do INSS permite concluir que o agravante-réu não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, provido.” (APC 0717562-48.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 13/11/2019, DJe: 22/11/2019. Grifado) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido.” (AIN/AGI 0702945-83.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 24/7/2019, DJe: 5/8/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 3o, DO CDC. INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. DECISÃO MANTIDA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em sede de ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de produção da prova pericial e oral, bem como entendeu que o ônus da prova é do fornecedor de serviços, ou seja, da parte requerida. (...) 3. Quanto ao pleito referente à produção probatória, há de se frisar que, a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento, mas tão somente as que possuem assento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3.1. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de provas, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). 3.2. A decisão saneadora tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não podendo a matéria ser conhecida nesta via recursal. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1719528, 07421960620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que a decisão agravada, na parte em que indeferiu o pedido de produção de provas, pode ser impugnada em eventual recurso de apelação, inexistindo razão justificadora para adotar-se a compreensão pela taxatividade mitigada, em razão da ausência de demonstração de dano de difícil reparação, impõe-se o não conhecimento, em parte, do recurso, no que se insurge a recorrente contra o indeferimento de seus pleitos de produção de provas. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1695844, 07381039720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão quanto ao deferimento ou indeferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). Nessa perspectiva: AgInt no AREsp n. 1.854.565/PR, Quarta Turma, DJe de 30/6/2022; AgInt no REsp 1.756.569/RJ, Terceira Turma, DJe 24/9/2020 e AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, Quarta Turma, DJe de 29/4/2022. Assim, em que pese a tese jurídica firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a fim de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988), impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Com efeito, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. Não há falar em urgência na produção de provas, quando o juízo de origem, destinatário da prova, entendeu pela sua prescindibilidade. Se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a insurgência poderá ser suscitada ao fim do processo, seja em preliminar de eventual apelação, seja em contrarrazões. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Cientifique-se o d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator